Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECRETO 12.338/24. ART. 12, § 2o. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento ao agravo em execução penal apresentado pela Defesa para reformar a decisão de origem e conceder o indulto ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há a presunção de de incapacidade econômica ou não ao recorrente, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, ao mesmo tempo em que estabelece a reparação do dano como regra para o indulto em crimes patrimoniais, expressamente excetua essa necessidade nas hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo diploma.

5. O art. 12, § 2o, inciso I, do referido decreto, estabelece uma presunção de incapacidade econômica para a pessoa representada pela Defensoria Pública. A remissão feita pelo art. 9o, XV, a este dispositivo tem o claro propósito de estender tal presunção à análise da reparação do dano, e não apenas à quitação da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.